Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-98.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI SANTOS ROSSI - CPF: 024.179.751-90 (IMPETRANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E, NO MÉRITO, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR ENSINO SUPERIOR – LETRAS – EDITAL No 01/2018/SECITEC– APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO EM VIGÊNCIA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação.

2. “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.” (STJ - RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

3. O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, por existir necessidade de dilação probatória.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FRANCIELI SANTOS ROSSI
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e
SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
, objetivando na sua não nomeação e posse no cargo de professora, nível superior em Letras com habilitação em Português-Inglês, campus Diamantino, no qual foi aprovada em primeiro lugar
.

Corno causa de pedir, sustenta a impetrante que ser aprovada em primeiro lugar no concurso público para o referido cargo, regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC, homologado em 11/06/2018, mas que até a presente data não foi nomeada à vaga.

Assevera que a Administração Pública publicou o Edital no 02/2018/SECITEC, referente ao Processo Seletivo Simplificado de professores, que prevê somente cadastro de reservas para contrato temporários.

Aduz que decorrente do processo seletivo para contrato temporário, foi formalizada a contratação temporária da professora Rosinei Queiroz, para o mesmo cargo e campus em que a Impetrante foi aprovada.

Afirmou a existência da Ação Civil Pública (no 42307-77.2011.8.11.0041), ajuizada pelo Ministério Público, contra o Estado de Mato Grosso, no qual foi homologado acordo, cujo objeto era a realização de concurso público, no qual se submeteu a Impetrante.

Por fim, destaca que há 230 vagas para professores, e que apenas 35 (trinta e cinco) são ocupadas por efetivos, e o restante (169), por contratados temporários, o que descumpre o Acórdão do Recurso de Apelação Cível, oriundo da citada ACP.

A liminar postulada foi deferida - id. 7512156-.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações - id. 7700162 -.

A liminar foi revogada no id. 7891098.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela concessão da segurança - id. 8391102 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
FRANCIELI SANTOS ROSSI
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e
SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
, objetivando na sua não nomeação e posse no cargo de professora, nível superior em Letras com habilitação em Português-Inglês, campus Diamantino, no qual foi aprovada em primeiro lugar.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, pela análise da homologação do resultado do certame, verifica-se que foi ofertada 01 (uma) vaga, de professora, nível superior em Letras com habilitação em Português-Inglês, campus Diamantino, tendo a impetrante classificada na 1a posição, isto é, dentro do número de vagas.

Com efeito, é certo que, embora classificada em primeiro lugar – dentro do número de vagas -,
cabe a Administração Pública escolher, dentro do prazo de validade do certame, o momento oportuno no qual se realizará a nomeação, nos termos do Tema 161 do STF
.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentiu que
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos deforma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima'
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Aliado a isso, é certo que a vacância temporária do cargo pode justificar uma contratação temporária, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal, para suprir a ausência do titular do cargo em caráter eventual, temporário ou excepcional.

Entretanto, ainda que existam contratações supervenientes para igual cargo, no mesmo município, não resta evidenciada de forma cristalina, a preterição do candidato ou a inexistência de excepcional interesse público.

Isso porque não há prova pré-constituída de que a vacância não ocorreu em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo, seja por assumir cargo de direção ou assessoramento, licença gestante ou por motivo de doença, etc.

Ademais, pelo Edital apresentado pelo Impetrante para demonstrar a contratação temporária está explicito que se trata de contratação temporária de excepcional interesse público para o fim de suprir as necessidades temporárias que ocorrerem no decorrer do tempo.

Ora, em sede de mandado de segurança, é ônus do impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, não bastando apenas trazer a existência de contratações temporárias.

Logo, a mera demonstração de contratação temporária pela Administração pública não caracteriza automaticamente a preterição e consequentemente o direito à convocação para o candidato classificado fora do número de vaga.

A propósito, em julgado recente e em situação análoga aos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso em Mandado de Segurança proferido por este Sodalício, assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Não há sinalagma entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

Nesse sentido também é o entendimento adotado por esta Turma Reunida:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação de forma precária. Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novas vagas ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso , circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, além da existência de disponibilidade orçamentária.

(N.U 1008698-68.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DO SECITEC/MT – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1015352-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, se não resta devidamente comprovado o caráter precário das contratações, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Por fim, em relação à alegação da Impetrante que expirou a validade do certame, é certo que se trata de nova causa de pedir, não sendo objeto inicial deste
mandamus ̧
razão pela qual, caso tenha realmente ocorrido, deve ser objeto de nova demanda.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020